Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTANEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão do princípio da presunção de inocência (CRFB, art. 5o, LVII), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalente (“in dubio pro reo”).
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157 do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
3. A confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes e devem ser compensadas integralmente, sendo vedada a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
4. Nos termos do artigo 33, §2o, do CP, em razão da reincidência e do tempo de reprimenda imposta, deve ser fixado o regime inicial fechado.
5. Recursos conhecidos. Apelação desprovida.